Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601354-89.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
17/11/2022
Número: 0601354-89.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 15/08/2022
Processo referência: 06012812020226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO
SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR - Cargo: Deputado Estadual -
NOTÍCIA DE INELEGIBILIDADE
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SANDRO ADRIANO CARRILHO (NOTICIANTE)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
GABRIEL SOCIO GARCIA (ADVOGADO)
DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
PSD (REQUERENTE)
MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR (REQUERENTE)
JULIO CESAR HENRICHS (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR (NOTICIADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
JULIO CESAR HENRICHS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43164423
22/09/2022
18:32
Acórdão
Acórdão

Num. 43164423 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 18:32:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092218323284700000042130934
Número do documento: 22092218323284700000042130934
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:06:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO Nº 61.290

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601354-89.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR
ADVOGADO: JULIO CESAR HENRICHS - OAB/PR28210-A
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
NOTICIANTE: SANDRO ADRIANO CARRILHO
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: GABRIEL SOCIO GARCIA - OAB/PR93184
NOTICIADO: MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
ADVOGADO: JULIO CESAR HENRICHS - OAB/PR28210-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
DE CANDIDATURA – RRC. CARGO DE
DEPUTADO
ESTADUAL.NOTÍCIA
DE
INELEGIBILIDADE.
CONDENAÇÃO
CRIMINAL SEGUNDA INSTÂNCIA. LC
64/1990, ART. 1º, I, “E”. CRIME CONTRA
A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 359-
G, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DA
INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART.
1º, I, ALÍNEA “E”, 1, DA LC Nº 64/90.
REGISTRO INDEFERIDO.
1. O prazo concernente à hipótese de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e” da
LC 64/1990 projeta-se desde a condenação até
o
decurso
de
8
(oito)
anos,
após
o
cumprimento da pena.
2. O crime previsto no art. 359-G, do Código
Penal, referente à ordenação de despesas nos
180 dias anteriores ao final do mandato
configura crime contra as finanças públicas,

Num. 43164423 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 18:32:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092218323284700000042130934
Número do documento: 22092218323284700000042130934
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:06:03
previsto no título de crimes contra a
Administração Pública, de maneira que atrai
a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea
“e”, 1, da LC nº 64/90.
3. O acórdão da Apelação Criminal contém
expressa menção ao dolo do candidato, não se
tratando de crime culposo, apto a atrair a
exceção do art. 1º, § 4º, da LC nº 64/90.
4. Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o
acerto ou desacerto das decisões proferidas por
outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de
contas que configurem causa de inelegibilidade
– Súmula 41 do TSE.
5. A discussão sobre a pertinência da prova
técnica deve ser travada pelo candidato na
Justiça Comum, não podendo esta Justiça
Especializada interferir na decisão proferida
pelo juízo competente.
6. A definição do crime como de menor
potencial ofensivo leva em conta a pena
abstratamente prevista em lei, não a sua
aplicação concreta" (RO nº 0600972–44/BA, rel. Min. Admar
Gonzaga, PSESS de 5.12.2018)
7. Acolhimento da notícia de inelegibilidade.
8. Registro indeferido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 22/09/2022
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Na origem, foi apresentado requerimento de registro de candidatura- RRC por MOACYR ELIAS
FADEL JUNIOR, para concorrer ao cargo de Deputado Estadual nas Eleições de 2022, pelo
Partido Social Democrático - PSD (id. 43029257).

Num. 43164423 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 18:32:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092218323284700000042130934
Número do documento: 22092218323284700000042130934
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:06:03
Publicado o edital de que trata o art. 34, II, da Res. TSE nº 23.609/2019, Sandro Adriano Carrilho
apresentou notícia de inelegibilidade em face do candidato sob a alegação de existência de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e” da LC nº 64/1990 (id. 43056966), afirmando que o
candidato se encontra inelegível pelo período de 08 (oito) anos em razão de sua condenação em
segundo grau no âmbito dos autos nº de ação penal 0003968-97.2015.8.16.0064, pela prática de
crime contra a Administração Pública, tipificado pelo artigo 359-G, do Código Penal, nos termos
do art. 14, §9º, da Constituição Federal c/c art. 1º, inciso I, alínea “e”, da Lei Complementar nº
64/90, com a redação da LC nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa).
Sustentou o noticiante que após condenado em primeiro grau, o candidato interpôs apelação
criminal, autuada sob nº 5002684-93.2017.8.16.0000, apreciada pela Colenda 2ª Câmara
Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em 23/02/2021, que manteve,
integralmente, a sentença proferida, confirmando a condenação do candidato à pena total de 1
(um) ano de reclusão.
Em seguida, o candidato interpôs Recurso Especial, que não foi admitido pelo Presidente do E.
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Assim, afirmou que pende apenas julgamento de
Agravo de Instrumento junto Superior Tribunal de Justiça.
Encaminhados os autos ao Mistério Público Eleitoral na forma do art. 44, § 3º, da Res. TSE nº
23.609/2019, foi ofertado parecer pelo acolhimento da notícia de inelegibilidade apresentada e
pelo indeferimento do pedido de registro de candidatura de Moacyr Elias Fadel Júnior (id.
43062708).
Devidamente intimado, o candidato sustentou a inexistência de dolo, já que não teria restado
comprovado que o ex-prefeito tinha conhecimento da ilicitude. Nesse prisma, afirmou que a
sentença criminal traz diversos elementos que afastam o dolo, notadamente quando adota como
fundamento o depoimento pessoal do impugnado. Asseverou que como a pena aplicada foi de 1
(um) ano, o crime se amoldaria à hipótese de menor potencial ofensivo, na forma do art. 61, da
Lei nº 9.099/95, afastando-se a inelegibilidade. Defendeu que a condenação criminal se baseou
em dados técnicos fornecidos pelo Ministério Público, que continham equívocos quanto à
metodologia, o que pode ter induzido em erro o Judiciário. Além disso, afirmou que no momento
da instrução criminal, esta prova técnica deveria ter sido confrontada com perícia judicial,
argumento que é arguido em outra esfera. Requereu a improcedência da notícia de
inelegibilidade, com o deferimento do registro da candidatura. Protestou pela juntada de novos
documentos e pela oitiva de testemunhas.
Na decisão de id. 43082910 foi indeferida a produção de prova testemunhal por se tratar de
matéria unicamente de direito.
A Procuradoria Regional Eleitoral reiterou o parecer pela procedência da impugnação com o
consequente indeferimento do registro do candidato (id. 43093485).
É o relatório.

Num. 43164423 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 18:32:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092218323284700000042130934
Número do documento: 22092218323284700000042130934
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:06:03
VOTO
Na espécie, foi apresentada notícia de inelegibilidade em função da condenação do
candidato por crime contra a Administração Pública, previsto no art. 359-G do Código Penal,
contido no Capítulo IV (Crimes contra as Finanças Públicas), previsto no Título XI (Dos Crimes
contra a Administração Pública), com redação dada pela Lei nº 10.028/2000, que assim dispõe:
Art. 359-G. Ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa
total com pessoal, nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato ou da
legislatura: (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000))
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000)
Dessa forma, a presente impugnação centra-se na inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”, da LC
nº 64/1990, que estabelece o seguinte:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por
órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito)
anos após o cumprimento da pena, pelos crimes:
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio
público; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os
previstos na lei que regula a falência; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de
200)
3. contra o meio ambiente e a saúde pública; (Incluído pela Lei Complementar nº
135, de 2010)
4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; (Incluído pela
Lei Complementar nº 135, de 2010)
5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo
ou à inabilitação para o exercício de função pública; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)
6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)
7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e
hediondos; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
8. de redução à condição análoga à de escravo; (Incluído pela Lei Complementar nº

Num. 43164423 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 18:32:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092218323284700000042130934
Número do documento: 22092218323284700000042130934
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:06:03
135, de 2010)
9. contra a vida e a dignidade sexual; e (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de
2010)
10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;(Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)
A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea “e”, da Lei Complementar nº 64/90 decorre de
condenação criminal proferida por órgão colegiado ou transitada em julgado, nos crimes nela
especificados e projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de
liberdade, restritiva de direito ou multa, nos termos da súmula 61 do TSE.
Além disso, os crimes contra as finanças públicas são qualificados como crimes contra a
Administração Pública, de forma que atraem a incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
alínea “e”, 1, da LC nº 64/90.
No caso concreto, o termo inicial para a contagem do prazo de 8 (oito) anos de inelegibilidade,
previsto no supracitado artigo inicia-se a partir do dia 25/11/2021 (id. 43062715), data em que
houve o julgamento dos embargos de declaração, confirmando-se a condenação do candidato em
segundo grau na Apelação Criminal 5002684-93.2017.8.16.0000.
Além disso, após a condenação em segundo grau, o candidato impetrou habeas corpus junto ao
Superior Tribunal de Justiça, autuado sob o nº 758116-PR (2022/0226815-8), que foi indeferido
liminarmente pelo E. Min. Jorge Mussi (id. 43062711).
Em face dessa decisão, foi interposto, ainda, agravo regimental pelo candidato, que foi
desprovido à unanimidade de votos pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em
16/08/2022 (id. 43062712).
Sobre a manutenção da inelegibilidade pelo prazo de 8 (oito) anos desde a condenação até o
decurso do prazo após o cumprimento da pena, assim manifestou-se o Supremo Tribunal
Federal:
ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO. CARGO.
VEREADOR.
DECISUM
NÃO
INFIRMADO.
MANUTENÇÃO
DOS
SEUS
FUNDAMENTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO RELATOR COM
BASE EM SÚMULA E JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. ART. 36, § 6º,
RITSE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24 DO
TSE. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA. INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, E, 1, DA LC Nº 64/90.
CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1.
A causa restritiva ao ius honorum, insculpida no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90, se
aperfeiçoa sempre que se verificar, in concreto, a prática de ilícito penal atentatório
à ordem tributária, a qual incide desde a condenação até o decurso de 8 (oito)
anos, após o cumprimento da pena.2. A elegibilidade é a adequação do indivíduo
ao regime jurídico - constitucional e legal complementar - do processo eleitoral,

Num. 43164423 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 18:32:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092218323284700000042130934
Número do documento: 22092218323284700000042130934
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:06:03
razão pela qual a aplicação da Lei Complementar nº 135/2010 com a consideração
de fatos anteriores não pode ser capitulada na retroatividade vedada pelo art. 5º,
XXXVI, da Constituição, mercê de incabível a invocação de direito adquirido ou de
autoridade da coisa julgada (que opera sob o pálio da cláusula rebus sic stantibus)
anteriormente ao pleito em oposição ao diploma legal retromencionado; subjaz a
mera adequação ao sistema normativo pretérito (expectativa de direito).3. In casu, a
controvérsia ventilada pelo Recorrente cinge-se em saber se os crimes contra a
ordem tributária, qualificados como crimes contra a Administração Pública,
consubstanciam hipóteses de inelegibilidade previstas no art. 1º, I, e, da Lei de
Inelegibilidades.Verifico, nesse diapasão, que é incontroverso o fato de pesar,
sobre o Recorrente, condenação por prática de crime tipificado na Lei nº
8.137/1990.Destarte, assevero ser irretocável o acórdão regional que reconheceu a
incidência de causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, 1, da Lei de
inelegibilidades na hipótese vertente, nestes termos (fls. 99):"Importante frisar que,
a prática de crimes contra a ordem tributária é extremamente danosa à
Administração Pública e, consequentemente, à sociedade como um todo. Aferir
este dano não é tarefa que exige muita imaginação, pois a falta de arrecadação de
tributos ou o pagamento fraudulento destes gera um deficit de receita para o
orçamento público, precarizando serviços essenciais indisponíveis (como saúde,
educação, segurança) e atingindo um número indeterminado de
indivíduos.Ademais, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou a orientação de que
os atos atentatórios da ordem tributária têm como sujeito passivo igualmente a
Administração Pública, ante a identidade na ofensividade dos bens jurídicos
tutelados, razão pela qual é de rigor o reconhecimento da causa de inelegibilidade
prevista no artigo 1º, inciso I, alínea 'e', item '1', da LC n. 64/1990".4. As razões do
agravo regimental devem infirmar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de subsistirem suas conclusões.5. A mera réplica das razões
expendidas no recurso especial é insuficiente para afastar os fundamentos da
decisão vergastada.6. In casu, o Agravante se limita a defender que a hipótese não
seria de julgamento monocrático, suscitando a submissão da matéria à análise pelo
Plenário desta Corte, e, para cumprir esse desiderato, replica as razões
anteriormente apresentadas na peça de apelo nobre.7. A inversão do julgado,
quanto ao cerceamento de defesa, implicaria necessariamente nova incursão no
conjunto fático-probatório, o que não se coaduna com a via estreita do apelo
extremo eleitoral, ex vi do Enunciado da Súmula nº 24/TSE.8. Agravo regimental
desprovido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 40650, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 19/12/2016)
Na espécie, o candidato encontra-se inelegível, em virtude de ter sido condenado, em segundo
grau, na forma do art. 359-G, do Código Penal, por ter ordenado diversos atos administrativos
que acarretaram aumento da despesa total com pessoal, nos cento e oitenta dias anteriores ao
final de seu mandato.
O impugnado aduz que não incide a inelegibilidade do art. 1º, I, alínea “e”, da LC nº 64/90, porque

Num. 43164423 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 18:32:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092218323284700000042130934
Número do documento: 22092218323284700000042130934
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:06:03
a sentença não teria descrito o dolo na conduta.
Todavia não é o que se infere da sentença, conjugada com o acórdão do TJ/PR, proferido na
Apelação Criminal nº 5002684-93.2017.8.16.0000, que confirmou a condenação do impugnado,
destacando especificamente a existência do dolo da conduta do art. 359-G, do CP. Veja-se que a
própria ementa é cristalina na menção ao dolo da conduta:
APELAÇÃO
CRIME.
EX-PREFEITO
MUNICIPAL.
ORDENAÇÃO
INDEVIDA DE DESPESAS. ART. 359-G DO CÓDIGO PENAL.
CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL. PRELIMINAR. ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO. NEGATIVA EXPRESSA
DE
PROPOSIÇÃO
PELO
ÓRGÃO
COMPETENTE.
AUSÊNCIA
ADEMAIS DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. SITUAÇÃO
PROCESSUAL QUE INVIABILIZA ATÉ MESMO A APLICABILIDADE DO §14º DO
ART.
28-A,
DO
CPP.
INÉPCIA
DA
INICIAL.
INOCORRÊNCIA.
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
POR
FALTA
DE
PROVAS.
AFASTAMENTO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEVIDAMENTE
COMPROVADAS.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA NARRADA.INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO. ACUSADO QUE, NA
POSIÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL DE CASTRO-PR, PROMOVEU A
NOMEAÇÃO E POSSE DE SERVIDORES PÚBLICOS APROVADOS EM
CONCURSO PÚBLICO, NOS CENTO E OITENTA DIAS ANTERIORES AO
FINAL DE SEU MANDATO ELETIVO. CONDUTA VEDADA PELA LEI DE
RESPONSABILIDADE FISCAL. ART. 21 DA LEI COMPLEMENTAR Nº
101/2000. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS
FINANCEIROS E AUSÊNCIA DE PRÉVIA ESTIMATIVA DO IMPACTO
ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO
NOS
EXERCÍCIOS
SUBSEQUENTES.
FINALIDADE
POLÍTICA-ELEITOREIRA.
CONDENAÇÃO
QUE
SE
MANTÉM.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
RECURSO DESPROVIDO
I– Tendo em vista a expressa negativa processual nos autos do órgão
competente (seq. 74.1), a respeito da impossibilidade de realização de Acordo de
Não Persecução, o que inviabiliza até mesmo a aplicabilidade do §14º, do Código
de Processo Penal Penal, tendo em vista a já expressa manifestação da PGJ
a este respeito, não há como se acolher preliminar de nulidade por esta
circunstância. Até porque já se encontrando o processo instaurado e com denúncia
criminal recebida, e o acusado não preenchendo os requisitos expressamente
dispostos na legislação processual adjacente, como o órgão ministerial em todas
as instâncias expressamente fez constar, não é de qualquer forma cabível no
presente caso a proposição de Acordo de Não Persecução Penal.
I– Não é inepta a denúncia que descreve claramente ainda que de modo
sucinto todos os fatos criminosos atribuídos ao apelante, com todos os
elementos indispensáveis, previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal,
apresentando os elementos para a tipificação do crime em tese

Num. 43164423 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 18:32:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092218323284700000042130934
Número do documento: 22092218323284700000042130934
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:06:03
imputado, demonstrando o envolvimento do acusado com os fatos
delituosos, permitindo-lhe, sem qualquer dificuldade, ter ciência das condutas
ilícitas que lhe foram imputadas, restando-lhes assegurado o livre exercício do
contraditório e da ampla defesa.
II– No processo penal, só se declara nulidade se houver efetivo prejuízo, no
caso inexistente, conforme reza o art. 563 do Código de Processo Penal, que
materializa a máxima francesa. A suposta nulidade não foi questionada ne pas de
nulitté sans grief pela Defesa quando da realização do ato, ou, ainda, em alegações
finais, restando a alegação fulminada pelo instituto da preclusão.” (STJ,
HC Nº 242.021-ES (20120095485-5), Rel. Min. LAURITA VAZ, Julg. 27/08/2013,
5ª T.).
III – Vedada o aumento de despesas total com pessoal em período defeso,
não podendo o gestor municipal ordenar, autorizar ou executar ato que
acarrete esta consequência, nos cento e oitenta dias anteriores ao final do
mandato ou da legislatura, uma vez que se presume a finalidade política-
eleitoreira de obtenção de apoio eleitoral, bem como o consequente trespasse de
eventual aumento de despesas para serem suportadas pela futura administração.
IV– As provas coligidas demonstram que o acusado agiu dolosamente,
posto que devidamente advertido da vedação legal pelo Tribunal de Contas
do Paraná, órgão que previamente comunicou a abertura de
procedimento de alerta, eis que havia excedido do limite para despesas
com pessoal.
V – Daí porque se verifica pelas provas coligidas que o réu efetivamente
praticou o crime de aumento de despesas total com pessoal no último ano
do mandato ou legislatura, previsto no art. 359-G do Código Penal.
Dessa forma, o fato da sentença não individualizar de maneira específica a conduta do ex-
prefeito, como alega o impugnado, de forma alguma afasta a caracterização do dolo, já que a
decisão colegiada foi expressa ao consignar que o réu, na condição de prefeito, agiu dolosamente
ao aumentar despesas total com pessoal em período defeso, mesmo alertado pelo Tribunal de
Contas do Estado do Paraná.
Da mesma forma, não prosperam as alegações do impugnado no sentido de que a condenação
criminal se baseou em dados técnicos fornecidos pelo Ministério Público Eleitoral, que continham
equívocos quanto à metodologia e que o aumento não ocorreu no percentual e na forma narrada.
Como cediço, a súmula 41 do TSE é clara ao assentar que não cabe à Justiça Eleitoral decidir
sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos
tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade.
Nesse contexto, eventual discussão sobre a pertinência da prova técnica deveria ser travada pelo
impugnado na seara própria, não podendo a Justiça Eleitoral imiscuir-se no mérito da
condenação.

Num. 43164423 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 18:32:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092218323284700000042130934
Número do documento: 22092218323284700000042130934
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:06:03
Igualmente, não merece guarida a tese do impugnado no sentido de que a pena aplicada conduz
ao reconhecimento de crime de menor potencial ofensivo, apto a afastar a inelegibilidade do art.
1º, I, alínea “e”, da LC nº 64/90.
Com efeito, o § 4º, do art. 1º, da LC nº 64/90, estabelece que:
§ 4º A inelegibilidade prevista na alínea e do inciso I deste artigo não se aplica aos
crimes culposos e àqueles definidos em lei como de menor potencial ofensivo, nem
aos crimes de ação penal privada. (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de
2010).
No entanto, há muito o C. TSE já decidiu que “a definição do crime como de menor potencial
ofensivo leva em conta a pena abstratamente prevista em lei, não a sua aplicação concreta" (RO
nº 0600972–44/BA, rel. Min. Admar Gonzaga, PSESS de 5.12.2018).
O crime previsto no art. 359-G do Código Penal, com pena máxima prevista em 4 anos de
reclusão, não se qualifica como infração de menor potencial ofensivo, nos termos do art. 61 da
Lei 9.099/95.
Na espécie, em que pese a pena cominada seja inferior a dois anos, o quantum máximo da
sanção prevista para o crime tipificado no caso concreto é de quatro anos de reclusão, o que
inviabiliza o afastamento da inelegibilidade com esteio no art. 1º, § 4º, da LC nº 64/1990, como
pretende o impugnado.
Nessa perspectiva, o termo inicial para a contagem do prazo de 8 (oito) anos de inelegibilidade,
previsto no supracitado artigo, no presente caso, inicia-se a partir do dia 25/11/2021 (id.
43062715), data em que houve o julgamento dos embargos de declaração, confirmando-se a
condenação do candidato em segundo grau na Apelação Criminal 5002684-93.2017.8.16.0000.
Da mesma forma, o candidato não obteve liminar para suspender a inelegibilidade, na forma do
art. 26-C, da LC nº 64/90, de forma que permanece o óbice à sua candidatura.
Nessa linha, está configurada a inelegibilidade do candidato por enquadrar-se na do art. 1º, I, "e",
da Lei Complementar nº 64/1990, de forma que seu registro deve ser indeferido.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por acolher a notícia de inelegibilidade, de forma a indeferir o registro de
candidatura de Moacyr Elias Fadel Junior para concorrer ao cargo de Deputado Estadual pelo
Partido Social Democrático - PSD nas Eleições de 2022.
JOSE RODRIGO SADE - Relator

Num. 43164423 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 22/09/2022 18:32:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092218323284700000042130934
Número do documento: 22092218323284700000042130934
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:06:03
EXTRATO DA ATA
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601354-89.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR -
Advogados do REQUERENTE: JULIO CESAR HENRICHS - PR28210-A, JOSE AUGUSTO PEDROSO -
PR42986-A - REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD -
NOTICIANTE: SANDRO ADRIANO CARRILHO - Advogados do NOTICIANTE: EDUARDO WECKL
PASETTI - PR80880-A, GABRIEL SOCIO GARCIA - PR93184 - NOTICIADO: MOACYR ELIAS
FADEL JUNIOR - Advogados do NOTICIADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR42986-A, JULIO
CESAR HENRICHS - PR28210-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em
exercício, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.09.2022.